Tribunal: TCU
Processo: 022.576/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8550/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, em razão da existência de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 051/2017 celebrado com a Prefeitura de Patos - PB, vigente nos exercícios de 2017 e 2018, com pagamento de R$ 1.124.906,58 à empresa vencedora Nutricash Serviços Ltda (CNPJ 42194191/0001-10), para prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de cartões destinados a compra de materiais de construção, elétrica, hidráulica e equipamentos de proteção individual, envolvendo recursos federais no valor de R$ 497.928,58. Considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que os elementos constantes dos autos permitem confirmar a ocorrência de irregularidades; Considerando que o valor estimado do prejuízo provocado aos cofres públicos da União se refere à taxa de administração contratada de 1,5% sobre o valor despendido de recursos públicos federais de R$ 497.928,58, que representaria R$ 7.358,55, portanto, valor inferior ao estabelecido para instauração de Tomada de Contas Especial; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente documentação como Representação, considerando-a procedente, encaminhar recomendações à Prefeitura de Patos, e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante e à Prefeitura de Patos-PB, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.576/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Patos - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar à Prefeitura Municipal de Patos - PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 051/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de: a) contratação de gerenciadora, que constitui-se de mera intermediária para a aquisição de materiais de construção, elétrica, hidráulica e equipamentos de proteção individual, o que caracteriza fuga ao dever de licitar, previsto no art. 37, XXI, da Constituição Federal; b) realização de processo licitatório com ausência de definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, conforme art. 15, § 7o, II, da Lei 8.666/1993; c) realização de procedimento licitatório com ausência de ampla pesquisa de mercado, em descumprimento à determinação contida no art. 15, §1o, da Lei 8.666/1993.